Tribunal: TJES
Processo: 0029999-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029999-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIM DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029999-73.2013.8.08.0024

APELANTE:
ARIM DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA - IPAMV

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBA “HORA EXTRA INCORPORADA”. ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO ANTERIOR À APOSENTADORIA. NATUREZA HABITUAL E PERMANENTE. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Direitos cumulada com Cobrança ajuizada por Arim da Silva contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, objetivando a reincorporação da verba “hora extra incorporada” aos proventos de aposentadoria e o pagamento dos valores retroativos. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido. O autor interpôs Apelação Cível sustentando que a verba foi definitivamente incorporada desde 1979 por ato administrativo, sendo paga de forma contínua por mais de duas décadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor municipal aposentado em 2004 tem direito à incorporação, em seus proventos, da verba denominada “hora extra incorporada”, reconhecida administrativamente em 1979, à luz da legislação vigente à época da aposentadoria e do princípio
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente no momento em que o servidor implementa os requisitos legais, conforme o princípio
tempus regit actum
, consolidado na jurisprudência do STJ.

O ato administrativo de 10.04.1979 (Proc. 85.186/79) autorizou a incorporação de 60 horas extras à remuneração do servidor, o que demonstra a natureza permanente e pessoal da verba, não se confundindo com o pagamento eventual por serviço extraordinário (
propter laborem
).

O art. 158, § 1º, da Lei Municipal nº 2.994/82 estabelece que integram o cálculo dos proventos as vantagens permanentes percebidas pelo servidor, requisito atendido pela verba em análise, paga de forma contínua por décadas.

A transposição do regime celetista para o estatutário pela Lei Municipal nº 3.773/92 não suprimiu o direito, pois garantiu a contagem integral do tempo e das vantagens adquiridas.

A jurisprudência do TJES reconhece que verbas percebidas habitual e permanentemente, ainda que originadas de horas extras, perdem o caráter
propter laborem
e integram os proventos de aposentadoria (TJES, APL 0029676-05.2012.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 15/10/2019).

Assim, a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a continuidade histórica do pagamento e o ato administrativo de incorporação, restringindo-se a um período isolado de três anos (2002-2004).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente ao tempo do implemento dos requisitos legais (
tempus regit actum
).

A verba “hora extra incorporada”, reconhecida por ato administrativo e paga de forma contínua e ininterrupta, adquire natureza permanente e deve integrar os proventos de aposentadoria.

A supressão de vantagem incorporada antes da aposentadoria viola o direito adquirido e a estabilidade financeira do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2.994/82, art. 158, § 1º; Lei Municipal nº 3.773/92, art. 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 65155/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/03/2022; STJ, AgInt no MS 28079/DF, Primeira Seção, DJe 03/06/2022; TJES, APL nº 0029676-05.2012.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 15/10/2019; TJES, AC nº 24020058582, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, j. 22/04/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029999-73.2013.8.08.0024

APELANTE:
ARIM DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA - IPAMV

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

De início, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Direitos c/c Cobrança ajuizada por
ARIM DA SILVA
contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV,
com o objetivo de obter a reincorporação da verba denominada "Hora Extra Incorporada" aos seus proventos de aposentadoria, além do pagamento dos valores retroativos.

A r. sentença (fls. 358/362)

julgou improcedente a pretensão autoral, consignando que a legislação que permitiu a incorporação de tais verbas é posterior à data da aposentadoria do servidor, não podendo retroagir para alcançá-lo. Adicionalmente, concluiu que, da análise dos documentos, não ficou demonstrada a habitualidade necessária para afastar o caráter
propter laborem
da vantagem, conforme se extrai:

“Da exegese dos supracitados arestos infere-se que a natureza habitual, permanente e ininterrupta da rubrica "horas extras incorporadas" afasta o caráter propter laborem da verba, autorizando sua incorporação.

No caso dos autos, embora o Autor, no momento da aposentação, estivesse recebendo tal rubrica, dos documentos carreados aos autos, notadamente os de fls. 87/100, não se verifica a habitualidade a que alude a jurisprudência, sendo possível observar o pagamento da referida verba, em valores inconstantes, apenas nos anos de 2002 a 2004.

Diante disso, tenho que improcede o pleito autoral neste ponto.

O Apelante, por sua vez, insurge-se contra tal entendimento, argumentando que a verba em questão foi incorporada à sua remuneração de forma definitiva desde o ano de 1979, quando ainda era regido pelo regime celetista, por meio do processo administrativo nº 85.186/79. Alega que a habitualidade e a permanência do pagamento por mais de duas décadas descaracterizam a natureza
propter laborem
da parcela, tratando-se de direito adquirido que deveria ter sido mantido em seus proventos de aposentadoria.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o apelante, servidor público municipal aposentado em junho de 2004, possui direito à incorporação em seus proventos da verba denominada "hora extra incorporada".

Assim, o cerne da questão reside na natureza jurídica da parcela pleiteada e, crucialmente, na legislação aplicável ao tempo da concessão do benefício previdenciário, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum
, pilar da segurança jurídica em matéria previdenciária, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. PROMOTOR DE JUSTIÇA . APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 152/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES . [...] 4.
A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Precedentes.
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 65155 PB 2020/0315357-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NOS CARGOS DE ARTÍFICE DE MECÂNICA DO DNOCS E MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SOHIDRA/CE . INGRESSO NO SEGUNDO CARGO APÓS A APOSENTADORIA NO PRIMEIRO, NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 01/1969. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO IMPLEMENTADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 . OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regit actum.
[...]

(STJ - AgInt no MS: 28079 DF 2021/0308183-7, Data de Julgamento: 31/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/06/2022)

Nessa perspectiva, o apelante sustenta que a verba denominada “horas extras incorporadas” teria sido reconhecida e incorporada administrativamente desde o ano de 1979, possuindo, por conseguinte, natureza de vantagem pessoal permanente.

Para que uma vantagem seja considerada permanente e, assim, integrada aos proventos de aposentadoria sob a égide do art. 158, § 1º, da Lei Municipal nº 2.994/82,
sua percepção deve ser contínua e ininterrupta
,
in verbis:

Artigo 158 O cálculo do provento da aposentadoria integral ou proporcional será feito com base no vencimento do cargo efetivo que o funcionário estiver exercendo.

§ 1º Integra o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes que o funcionário estiver percebendo.

Infere-se, portanto, que a permanência e a habitualidade da percepção da vantagem constituem requisitos indispensáveis para sua incorporação aos proventos.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual somente as parcelas revestidas de caráter efetivamente permanente, percebidas de forma habitual e sem solução de continuidade, podem compor a base de cálculo da aposentadoria, em observância ao princípio tempus regit actum e à legislação municipal então vigente, conforme se extrai:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA HORAS EXTRAS INCORPORADAS NATUREZA PROPTER LABOREM LEI MUNICIPAL Nº 8.161/2011 NÃO APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO - IRRETROATIVIDADE RECURSO DESPROVIDO
.[...] 3 .
Da mesma forma, não se admite a incorporação da referida denominada hora extra incorporada, por força do disposto do art. 158, § 1º, da Lei Municipal nº 2.994/1982, porquanto não se revela presente no caso em apreço o caráter habitual, permanente e ininterrupto da aludida rubrica, de forma a afastar a natureza propter laborem da verba perseguida.
4 . Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 15 de outubro de 2019. DES . PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00296760520128080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019)

Assim, da análise dos autos, observa-se que a tese acolhida na sentença, de que não houve habitualidade,
data vênia
ao douto magistrado, baseia-se numa análise errônea e sem considerar a origem e a continuidade histórica do pagamento.

Com efeito, os documentos carreados demonstram que a parcela em litígio, embora com nomenclaturas distintas ao longo do tempo ("incorporação de horas extras" e, posteriormente, "incorporação de salário"), foi integrada à remuneração do Apelante por ato da própria Administração Pública Municipal. O histórico funcional do servidor, parte do processo administrativo de sua aposentadoria, registra de forma expressa (fl. 296):

"10.04.79- INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS: Autorizada através do processo de nº 85.186/79 a incorporação de 60 (sessenta) horas extras em seu salário, assim discriminado:"

Tal anotação, corroborada pelas fichas financeiras que demonstram o pagamento contínuo da parcela por décadas, evidencia que a verba em questão não se confunde com o pagamento esporádico de horas extras prestadas em caráter extraordinário e eventual (
propter laborem
).

Assim, em que pese o magistrado sentenciante afirmar que dos documentos carreados aos autos não se verifica a habitualidade, afirmando que o pagamento foi realizado em valores inconstantes e apenas nos anos de 2002 a 2004, não é o entendimento que se extrai.

Uma análise atenta das fichas financeiras revela o contrário do que foi consignado. A título exemplificativo, às fls. 87 dos autos referente ao ano de 2004, consta o pagamento da verba sob o código "229 - HORA EXTRA INCORPORADA" no valor fixo de R$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos) em todos os meses. Da mesma forma, às fls. 88 referente ao ano de 2003, a mesma rubrica ("229 - HORA EXTRA INCORPORADA") foi paga no exato mesmo valor de R$ 194,40 ao longo de todo o ano. Essa continuidade e constância no pagamento, longe de demonstrar inconstância, comprovam a habitualidade e a natureza permanente da verba, o que se repete ao longo das demais fichas financeiras juntadas aos autos.

Trata-se, na verdade, de uma vantagem de caráter pessoal que, por decisão administrativa e pelo decurso do tempo, integrou-se de forma permanente ao patrimônio jurídico do servidor.

Ademais, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.994/82) prevê expressamente a integração de vantagens de natureza permanente no cálculo dos proventos de aposentadoria, em seu artigo 158, § 1º:

"Art. 158 - O cálculo do provento da aposentadoria integral ou proporcional será feito com base no vencimento do cargo efetivo que o funcionário estiver exercendo.

§ 1º - Integra o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes que o funcionário estiver percebendo.
"

Nesse contexto, a supressão da verba no momento da aposentadoria do Apelante representou ofensa ao seu direito adquirido e à estabilidade financeira, uma vez que a parcela já havia perdido seu eventual caráter transitório e se consolidado como parte integrante de sua remuneração.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que verbas pagas de forma habitual e permanente, ainda que originadas de horas extras, perdem o caráter
propter laborem
e devem ser incorporadas aos proventos, especialmente quando há um ato administrativo formal de incorporação e a vantagem é paga por longo período. Nesse sentido, a
ratio decidendi
do julgado abaixo se amolda ao caso concreto:

APELAÇAO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO - ADICIONAL DECORRENTE DE EXTENSAO DE CARGA HORÁRIA (LC Nº 20/92)- NATUREZA DE VENCIMENTO - INCORPORAÇAO - CÁLCULO DOS PROVENTOS - LEI VIGENTE AO TEMPO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA APOSENTADORIA (ART. 3º, 2º, EC Nº 20/98)- DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. O adicional de extensão de carga horária instituído pela Lei Complementar nº 20/92, correspondente a 25% do vencimento do servidor estadual ativo, não se confunde com a gratificação por serviços extraordinários prevista no art . 104 da Lei Complementar nº 46/94, nem tampouco com qualquer vantagem recebida em virtude do exercício de cargo comissionado, função gratificada ou função de confiança. 2.
A verba em questão constitui um acréscimo definitivo no vencimento do servidor optante pela jornada de trabalho mais extensa (oito horas diárias), a critério da Administração Pública, sem qualquer relação com a prestação de serviços em caráter extraordinário ou em condições especiais e transitórias.
3 .
Na verdade, o adicional decorrente da extensão de carga horária do servidor estadual constitui vencimento disfarçado, e não simples vantagem pecuniária pro labore faciendo, pois tal parcela foi acrescida permanentemente ao próprio vencimento base do cargo efetivo, independentemente do exercício de determinadas atividades específicas, bastando a opção pela jornada de oito horas de trabalho
.14.
O Supremo Tribunal Federal consagrou a aplicação do princípio tempus regit actum nas relações previdenciárias, assegurando o direito adquirido aos proventos consoante a lei regente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão da aposentadoria, ainda quando somente requerida após a entrada em vigor da lei menos favorável
(Súmula nº 359, revista). Precedentes .5. Logo, se o apelante já contava com o tempo de serviço exigido para a concessão da aposentadoria proporcional pela legislação vigente à época da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98 (Lei Complementar nº 20/92), o adicional de extensão de carga horária, que lhe fora concedido a partir de maio de 1997 e somente suprimido após a alteração constitucional pela Lei Complementar nº 134/98, deve integrar os seus proventos de inatividade, em respeito ao direito adquirido.6. Recurso provido, para conceder a segurança postulada .

(TJ-ES - AC: 24020058582 ES 24020058582, Relator.: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 22/04/2008, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2008)

Desta forma, uma vantagem que, pela sua forma de concessão e pagamento contínuo, adquire natureza de vencimento, deve integrar os proventos de aposentadoria, sob pena de violação ao direito adquirido.

Portanto, a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o ato administrativo de 1979 e a continuidade do pagamento por mais de duas décadas.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que o IPAMV reincorpore a verba denominada "hora extra incorporada" / "incorporação de salário" aos proventos de aposentadoria do Apelante, bem como para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, com os consectários legais a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Em razão da reforma do julgado, inverto o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais permanecem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)